Tribunal: TJES
Processo: 0033573-95.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033573-95.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, nos autos da execução fiscal, decretou a prescrição intercorrente dos créditos tributários cobrados, com base na Súmula 314 do STJ, no art. 156, V, e no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, e o art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC), extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente em impulsionar o processo, configurada quando não há bens penhoráveis ou localização do devedor, e o processo permanece paralisado por prazo superior ao estabelecido, conforme previsto na Lei nº 6.830/80 e na Súmula 314 do STJ.

4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal se inicia automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de manifestação judicial expressa.

5. O processo tramita desde 1994, sem efetivação de penhora que garantisse a satisfação do crédito tributário, configurando a ausência de impulso processual útil por parte da Fazenda Pública, o que justifica a decretação da prescrição intercorrente.

6. A alegação do Município de que a morosidade é decorrente de atos judiciais não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública, uma vez que a inércia processual se configura pela ausência de diligências efetivas que garantam a execução do crédito.

7. O princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, deve ser observado, sendo inaceitável que a execução fiscal perdure por mais de 30 anos sem resultado satisfatório, o que reforça a necessidade de aplicação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente se inicia automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou a não localização do devedor, independentemente de manifestação judicial expressa.

2. O mero peticionamento sem a efetivação de atos úteis que garantam a satisfação do crédito não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

3. A duração excessiva do processo, sem resultados efetivos, atenta contra o princípio da duração razoável do processo, justificando a aplicação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, arts. 156, V, e 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; Súmula 314 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 130/131 ou págs. 104/106, otimizado 3 no arq. dig. no ID n° 8396933), que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos cobrados na ação, nos termos da Súmula 314 do STJ, do art. 156, inciso V e art. 174,
caput,
ambos do Código Tributário Nacional combinado com o artigo 40, § 4º da Lei 6. 830/80 e art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID n° 8397336) argumenta a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a Fazenda Pública não se manteve inerte no caso. Outrossim, aduz que a morosidade apresentada foi em decorrência dos atos judiciais praticados, sendo incabível a imputação da mora judicial ao Ente Municipal, assim como alega que não houve a suspensão do processo por um ano, anteriormente ao início do prazo prescricional, conforme art. 40 da LEF.

Embora devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme pode ser observado pela certidão no ID. n° 8397338.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 130/131 ou págs. 104/106, otimizado 3 no arq. dig. no ID n° 8396933), que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos cobrados na ação, nos termos da Súmula 314 do STJ, do art. 156, inciso V e art. 174,
caput,
ambos do Código Tributário Nacional combinado com o artigo 40, § 4º da Lei 6. 830/80 e art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID n° 8397336) argumenta a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a Fazenda Pública não se manteve inerte no caso. Outrossim, aduz que a morosidade apresentada foi em decorrência dos atos judiciais praticados, sendo incabível a imputação da mora judicial ao Ente Municipal, assim como alega que não houve a suspensão do processo por um ano, anteriormente ao início do prazo prescricional, conforme art. 40 da LEF.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo
desprovimento
do recurso.

A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
in verbis
:

Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º
- Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
- Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Para tal entendimento, vale dizer, em se tratando de norma legal eminentemente processual, não disciplinando e, tampouco, prevendo a prescrição, mas tão somente atribuindo ao juiz a competência para decretar a prescrição de ofício, desde que decorrido o prazo legal.

Ademais, constitui entendimento das Cortes que a
contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora
. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Confiram-se precedentes nessa esteira:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis,
o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional
.
2. No caso em apreço, o Município tomou ciência em 04/11/2011 acerca da primeira tentativa sem sucesso de citação da pessoa jurídica executada, ora Apelante. Assim, iniciou-se nesse dia 04/11/2011, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 04/11/2012. Nesse cenário, tem-se que a partir de 05/11/2012 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 05/11/2017. 3. O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. 4. Prescrição intercorrente configurada. Sem condenação em honorários, eis que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES, Apelação Cível 0006204-67.2019.8.08.0011, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis, o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional.
(TJ-ES, Apelação Cível 0009365-62.2005.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Jul/2023).

Destarte, não há que se falar em prescrição intercorrente nos casos em que o processo de origem não ficou parado, sem impulso útil, e nem sequer foi apurada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, pressuposto tanto pelo art. 40 da Lei 6.830, de 1980, quanto pelo entendimento consolidado pela Corte Superior para que se cogite de cômputo do prazo de prescrição intercorrente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553/RS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em conformidade com o decidido em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS, de minha Relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), onde foi consolidado o entendimento de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.003/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Outrossim, destaco que deve ser observado o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual visa garantir que as demandas judiciais sejam resolvidas em um tempo adequado, sem delongas excessivas, equilibrando o direito das partes à justiça célere com a complexidade dos processos.

No caso em tela, deve-se destacar o trâmite processual ocorrido, vejamos:

i) O executado foi intimado em 11/10/
1994
(fl. 16-v ou pág. 11, otimizado 2);

ii) Em 17/10/1994, a empresa executada indicou uma máquina avaliada em R$500.000,00 como garantia do juízo;

iii) Em 14/08/1996, o exequente discordou da oferta por não ser propriedade da executada;

iv) O processo foi suspenso de 06/02/1997 a 30/04/1997, com retomada em 02/05/1997;

v) O Município foi intimado para se manifestar em 05/05/1999;

vi) Em 31/05/1999, o exequente manifestou interesse no bem indicado
(fl. 28 ou pág. 32, otimizado 2);

vii) Em 06/07/2007, foi expedido mandado de penhora, mas a executada não foi encontrada no endereço informado;

viii) O exequente foi intimado para se manifestar, mas não o fez até 10/03/2009 (fl.

60-v ou pág. 97, otimizado 2);

ix) Nova intimação para o exequente em 30/06/2009, sob pena de extinção (fl. 61 ou pág. 97, otimizado 2);

xiii) Em 11/01/2012, o exequente requereu a suspensão do processo por 180 dias, com certidão de transcurso do prazo em 14/09/2012;

xiv) Intimação do Município para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, uma vez que não foram encontrados bens a penhorar capazes de satisfazer o crédito tributário, nos termos do art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal, em 17/02/2022 (fl. 124 ou pág. 92 do otimizado 3);

xv) manifestação do Ente Municipal pelo não cabimento da prescrição intercorrente, em 28/04/2022 (fls. 125/128 ou págs. 94/100 do otimizado 3);

xvi) sentença prolatada, reconhecendo a prescrição intercorrente, em 22/07/2022 (fls. 130/131 ou págs. 104/106 do otimizado 3).

Deste modo, observa-se que a Execução Fiscal contra a empresa PERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., ora apelada,
tramita desde 1994
, tendo sido decretada a prescrição intercorrente pelo juízo de origem, com base na Súmula 314 do STJ e nas disposições do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais.
O processo já ultrapassou 30 anos de tramitação
, um período que, à luz do princípio da duração razoável, suscita questionamentos sobre a eficiência da prestação jurisdicional, além do fato de que, durante esse período,
nenhuma penhora foi realizada e satisfeita.

Quanto à alegação do Ente Municipal de que a morosidade foi decorrente de atos judiciais, sem inércia da Fazenda Pública, não merece prosperar. Isso porque, a prescrição intercorrente, conforme já exposto, leva em conta a ausência de
bens penhorados
e a paralisação do processo. No mesmo sentido, o STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sustenta que o prazo de um ano de suspensão se inicia automaticamente, independentemente de petições da Fazenda Pública ou manifestações do juiz. Logo,
o simples peticionamento sem resultado efetivo que comporte a satisfação do crédito não interrompe o curso do prazo prescricional
.

Vale destacar, ainda, que o processo, tendo tramitado por mais de 30 anos, mostra-se em descompasso com o princípio da duração razoável. O Estado, apesar de não poder ser responsabilizado diretamente pela morosidade, não pode deixar de observar os marcos legais de prescrição intercorrente, que visam garantir que a execução fiscal ocorra dentro de um tempo adequado, evitando a perpetuação do litígio sem perspectiva de solução efetiva.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Sem honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 39 da L. 6.830/80.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar